Tribunal: TCU
Processo: 019.003/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1476/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e apensá-la ao TC- Processo 018.520/2020-0 (Representação), para análise em conjunto, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.003/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidata Serviços Processamento de Dados Ltda. (06.976.525/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel de Lima Passos (OAB/SP 185.113), representando Unidata Serviços Processamento de Dados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.